Tribunal: TJMT
Processo: 1013222-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013222-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BUENO SILVA - CPF: 014.261.261-82 (APELADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERINDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013222-48.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARCO ANTONIO BUENO SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA
- QUANTUM
INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE -
PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa

ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenado ao pagamento do ônus da sucumbência.

2. O fato de a parte autora ter pleiteado valor superior ao quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa.

3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013222-48.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARCO ANTONIO BUENO SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de no 1013222-48.2019, ajuizada por
MARCO ANTONIO BUENO SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais).

A seguradora alega que houve irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial, visto que foi o apelado quem deu causa à propositura da ação ao ajuizar a demanda sem ao menos tentar receber a quantia perseguida na esfera administrativa.

Fala q
ue a parte recorrida sucumbiu na maior parte do seu pedido, logo, deve ser obrigada a arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Afirma que, como houve a condenação em quantia certa (R$ 1.687,50), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 35309393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013222-48.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Porto Seguro alega que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que ajuizou a demanda sem sequer tentar receber a quantia perseguida na esfera administrativa.

Com razão a apelante, isso porque, a Ata Notarial de Constatação de Fato, colacionada aos autos pelo requerente, com a qual pretende provar a suposta recalcitrância da seguradora de não receber o seu pedido administrativo, não demonstra que se deu especificamente em relação a estes autos. (ID. 35309355)

Com efeito, consoante se infere da análise da mencionada Ata Notarial, trata-se na verdade de documento com conteúdo genérico, providenciado por um grupo de advogados, sem qualquer informação acerca de quem é o titular do seguro requestado, em especial de que se trate do pedido de pagamento de seguro obrigatório do autor.

Ademais, a necessidade do prévio requerimento do benefício - tem por escopo imbuir o indivíduo que foi lesado em seu direito, antes de litigar em juízo, provocar a via administrativa/extrajudicial para receber a indenização do seguro obrigatório ou, em caso negativo, demonstrar para fins processuais a pretensão resistida.

Assim, inexistindo prova suficiente de pretensão resistida, deve o autor ser responsabilizado pelo ônus sucumbencial.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS – MÉRITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – PERDA FUNCIONAL DEFINITVA DE MEMBRO INFERIOR – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – SÚMULA No 474 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)
Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a Seguradora que deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo ser condenada ao pagamento total dos ônus da sucumbência.
(N.U 0017425-46.2014.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016)

Logo, em observância ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente inverter o ônus sucumbencial, cuja exigibilidade, contudo, ficará suspensa, haja vista ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O D I V E R G E N T E

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, com condenação da requerida/apelante ao pagamento de R$ 1.687,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A apelante alega que o ônus sucumbencial foi distribuído irregularmente, uma vez que quem deu causa ao ajuizamento da Ação foi o autor, que não tentou receber administrativamente o valor do prêmio. Argumenta ainda que ele sucumbiu em maior parte, e por isso deve arcar com as custas e honorários. Por fim, sustenta que, como houve condenação em quantia certa, a verba honorária tem de ser arbitrada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

A relatora deu provimento ao Recurso pois entendeu que a Ata Notarial de Constatação de Fato juntada nos autos é genérica, incapaz de demonstrar a pretensão resistida. Desse modo, inverteu os ônus de sucumbência.

Contudo,
a ilicitude praticada pela apelante está devidamente comprovada por esse documento, em que o advogado do autor e outros sete colegas que trabalham na área registraram em 08/06/2018 a impossibilidade de proceder ao protocolo administrativo para seus clientes.

Embora se possa argumentar que essas provas não dizem respeito especificamente ao apelado, é preciso considerar a extrema dificuldade de se produzir
prova de fato negativo
– a rejeição de protocolo pela apelante. É claro ainda o prejuízo exatamente pela impossibilidade de buscar os caminhos para obter os valores que lhe são devidos.

E mais, o aumento significativo de Recursos em que se discute pontualmente essa recusa, após a exigência do pedido prévio administrativo assentada pelo STF, revela a intenção da Seguradora de obstar o ingresso na via judicial pelos segurados, já que agora trata-se de requisito essencial para justificar o interesse de agir em juízo.

O acesso ao Poder Judiciário, nessas situações, deve ser observado e resguardado com análise minuciosa do caso em concreto, de modo a sempre preconizar a garantia do acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inc. XXXV da CF/88.

Ademais, cabe ainda dizer que o pedido foi resistido e devidamente contestado, de modo que a apelante deve arcar integralmente com a verba honorária. Não é razoável atribuir a sucumbência à parte autora sob o fundamento de que não teria cumprido determinação legal de interesse de agir ou cabimento da demanda, matéria que deveria ser analisada como preliminar e já se encontra superada nesta fase.

Desse modo, é infundada a argumentação da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT
. (AI no. 1007560-66.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 14/05/2019, DJe de 17/05/2019, sem grifos no original).

À vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima.

Por outro lado, alternativamente a apelante busca a redução dos honorários para entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Consoante o artigo 85, §8o, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% a 20% sobre o valor da condenação (R$
1.687,50
), no máximo R$ 337,50, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

E conforme o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por meio de
apreciação equitativa, porém
não restrita aos limites de 10% e 20%.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC. [...]
(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

Assim, o montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Logo, os R$ 1.000,00 definidos na sentença são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo. (N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

E em observância ao art. 85, §11 do CPC, altero os honorários fixados anteriormente para R$ 1.200,00, ante o trabalho adicional do advogado nesta fase.

Cabe mencionar que a tese aqui defendida foi amplamente discutida em aplicação da técnica do art. 942 do CPC nesta Câmara, tendo sido vencedora. Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a pretensão resistida, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

(N.U 1019147-59.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

E mais: AP no

1019147-59.2018.8.11.0041, DJe de 27/11/2019; AP no 1017658-84.2018.8.11.0041, DJe de 27/11/2019; AP no 1026342-95.2018.8.11.0041, DJe de 27/11/2019; AP no 1025061-07.2018.8.11.0041, DJe de 07/12/2019; AP no 1023494-38.2018.8.11.0041, DJe de 07/12/2019; AP no 1023216-37.2018.8.11.0041, DJe de 19/12/2019; AP no 1023192-09.2018.8.11.0041, DJe de 07/12/2019; AP no 1029603-05.2017.8.11.0041, DJe de 15/02/2020.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA

Senhor Presidente:

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto de Vossa Excelência, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2 VOGAL)

De acordo.

EM 06 DE MAIO DE 2020:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020